Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708578-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA BARBOSA DAS CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANTONIA BARBOSA DAS CHAGAS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712822-51.2023.8.07.0018, na qual condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 226828470 da origem): “Vistos etc. Observa-se dos autos que o Distrito Federal impugnou a planilha da Contadoria Judicial de ID 221255630, contestando a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, alegando a ocorrência de anatocismo (ID 224645479). Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL acostada ao ID 224645479. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Sendo assim, a forma de utilização da taxa SELIC utilizada pela Contadoria Judicial encontra-se correta. Portanto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria, conforme planilha de ID 221255630, no montante de R$ 48.964,17 (quarenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), referente ao crédito principal, honorários advocatícios e ressarcimento das custas processuais. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Os honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o total homologado, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante decisão que recebeu a inicial. Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais (15% se findo esse cumprimento em Primeira Instância e 20% se findar em Segunda Instância), como previsto no Estatuto da OAB, portanto, impositivo a este Juízo. Expeçam-se os seguintes requisitórios em face do IPREV/DF, conforme determinado no AGI 0719958-22.2024.8.07.0000: a) PRECATÓRIO em nome de MARIA ANTONIA BARBOSA DAS CHAGAS, CPF n. 248.284.161-53, devidamente representado FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 44.539,64 (quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 4.424,53 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Segundo a agravante, a decisão viola a competência do relator da ação rescisória, pois “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante”, destacando que “a tutela de urgência na Ação Rescisória foi negada, o que autorizava o pleno prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Ressalta que art. 969 do CPC, que dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória – o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta também com base no entendimento jurisprudencial do TJDFT e STJ quanto à impossibilidade de suspensão da execução sem tutela específica. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, com o afastamento do condicionamento imposto pelo juízo de origem e o regular prosseguimento do processo, com possibilidade de levantamento dos valores. Preparo no ID 69617338. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator